Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-83.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação e Remessa Necessária n. 0001533-83.2017.8.11.0044
RECORRENTE: N C NETO - ME
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme se verifica, o patrono da parte recorrente apresentou manifestação em que informa que o representante da empresa faleceu, requerendo a suspensão do processo.
Entretanto, não foi apresentada a certidão de óbito para comprovar o falecimento do representante da recorrente.
Ante o exposto, intime-se a parte, através de seu advogado, para apresentar a respectiva certidão de óbito, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça